Tribunal: TJMT
Processo: 1016307-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016307-97.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO BOURET ORRO
PACIENTE(S): PATRÍCIO FRANCISCO DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PATRÍCIO FRANCISCO DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (NU 0000819-82.2018.8.11.0014), que decretou a revelia pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta nulidade do processo por “inexistência de intimação” do paciente para comparecer à audiência de instrução realizada no dia 2.9.2021, oportunidade em que foi decretada sua revelia.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente mandamus, suspendendo-se inclusive a realização da audiência de instrução marcada para o dia 09.09.2021” (ID 101245966), com documentos (ID 101245969/ID 101245973).
Relatos.
A Promotoria de Justiça de Poxoréu ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Fabio Domingos, Carlos Jesus de Oliveira, Renato Ramos de Oliveira Fernanda Teixeira de Oliveira e Joseane Francisca Dias de Souza (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).
O advogado constituído pelo paciente [Dr. Augusto Bouret Orro - OAB-MT 22.974] apresentou resposta à acusação em 4.7.2018 (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).
Em 13.8.2021, o Juízo singular designou audiência de instrução nos seguintes termos:
“DESIGNO audiência de instrução para o dia 02/09/2021, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência, cujo link para acesso constará no rodapé desta decisão.
A audiência será realizada utilizando-se da ferramenta "Teams" da Microsoft, a qual pode ser acessada por meio de computador que possua câmera e microfone ou por meio de aparelho celular com câmera (neste último caso o aplicativo "Teams" deverá ser baixado no celular para que o usuário consiga ter acesso ao ato);
Intime-se as partes para, no prazo máximo de 03 (três), informarem a este Juízo a eventual impossibilidade do uso dos meios tecnológicos para realizar a videoaudiência para algum dos participantes (parte ou testemunha), sendo o silêncio interpretado como integral regularidade para o ato.
Consigne-se expressamente nos mandados que, se quaisquer das partes ou testemunhas não realizarem o acesso à sala virtual, ou recuse a participação, o fato constará nos termos, para surtir os efeitos jurídicos normais para o caso, como revelia, preclusão ou outro cabível, inclusive condução coercitiva, no caso das testemunhas.
Conste, também, no mandado, que as testemunhas deverão estar munidas de documento oficial de identificação com foto. Em caso de dúvida, qualquer das testemunhas ou parte poderá entrar em contato diretamente com a secretaria do Juízo.
Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - NU 0000819-82.2018.8.11.0014)
A Defesa do paciente foi intimada para a audiência de instrução, via DJE no11051/2021, disponibilizado no dia 26.8.2021 (www.tjmt.jus.br).
Em 2.9.2021, certificou-se que: “junto a estes autos o Print Scremm (imagem) referente a intimação feita ao Senhor PATRICIO FRANCISCO DIAS, via comunicador instantâneo WhatsApp, através do numero (65) 9646-7933 acerca da audiência designada para o dia 02 de setembro de 2021 às 13:30 horas por vídeo conferência. Intimação conforme Portaria-Conjunta 412 - Cumprimento de mandados. Contato esse (65 9646-7933) que o seu próprio Advogado Augusto Bouret Orro, confirmou no inicio da audiência ser do denunciado” (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).
Na audiência realizada no dia 2.9.2021, foram ouvidas “as testemunhas arroladas pelo MP, e a Testemunha Lilian (do acusado Carlos Jesus de oliveira). A defesa do acusado Fabio (Dr Eudes) dispensou a oitiva da Delegada Ana Maria Machado Costa, Edilson Pereira da Silva e Naira Elis Baldissera, o que foi homologado”, oportunidade em que “foi decretada a revelia de Patrício Francisco Dias (art.367 CPP), conforme intimado pelo WhatsApp”, tendo sido deferida, ainda, “a acareação entre a testemunha Lilian Andréia da Silva Oliveira e Gabrielly Campos, e entre Lilian Andréia da Silva e Lucineide Novaes Ventura. Saíram os advogados e presentes intimados”, cujos “pedidos formulados em audiência foram deliberados no próprio ato, e se encontram gravados em meio audiovisual”. O juiz da causa designou a continuidade para audiência para o dia 9.9.2021, às 13h (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).
Pois bem.
A Defesa do paciente foi regularmente intimada para a audiência de instrução realizada no dia 2.9.2021, via DJE no 11051/2021, disponibilizado em 26.8.2021, ao passo que a intimação do paciente ocorreu, via WhatsApp, com a mensagem “Boa tarde link da audiência do dia 02/09” (www.tjmt.jus.br).
Segundo a Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ - 20.4.2021, § 1o, “considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência”.
Na hipótese, o paciente e seu advogado tinham ciência acerca da realização do ato, mas não compareceram à audiência de instrução, de modo que não há qualquer ilegalidade na decretação da revelia (STJ, HC no 375.563/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017).
Ademais, tratando-se de advogado constituído, seria seu dever processual viabilizar a comunicação e conduzir o paciente até a respectiva audiência, inclusive levando-o a suprir toda e qualquer nulidade e exercer seu direito de participação no ato, sob o ônus de suportar a consequência jurídica do ato omissivo.
No sistema processual penal, vige o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, “não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (STJ, AgRg no HC n. 477.933/RN, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 10/05/2019).
Enfim, destaca-se que a continuidade do ato está marcada desde o dia 2.9.2021, ou seja há 7 (sete) dias, e a ação penal tramita eletronicamente pelo Sistema PJe, o qual permite o acesso da Defesa aos atos processuais remotamente e a qualquer momento.
Não obstante, a impetração foi protocolizada no período noturno, aproximadamente 17hs antes da realização da audiência, a evidenciar aparente quebra do dever de lealdade processual e de colaboração à Justiça.
Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a ensejar a suspensão da audiência de instrução.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ, observada possível prevenção do i. Des. Juvenal Pereira da Silva, por ter sido o relator do HC 1023339.2020.811.0000, impetrado em favor do paciente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista